Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701490-57.2022.8.07.0007 RECORRENTE: ROGERIO FELICIANO PIRES RECORRIDO: ASSOCIACAO POR DO SOL DOS MORADORES DA CHACARA 6 DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.439.163/SP (Tema 882), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID. 58831272), submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029